Tribunal: TJES
Processo: 5000024-05.2020.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-05.2020.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: NEUSA RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000024-05.2020.8.08.0046

ORIGEM:
Juízo de São José do Calçado - Vara Única

RECORRENTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO:
NEUSA RODRIGUES DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO CREDOR. INSTRUÇÃO OFERECIDA PELA FINANCEIRA E PELO CREDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA FINANCEIRA DENTRO DO ESTABELECIMENTO DO CREDOR. CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA CONSUMIDORA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao cancelamento do débito impugnado, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pela Autora, ora Recorrida.

(2). Inicialmente, no que se refere à arguição de necessidade de chamamento ao processo (e consequentemente, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis), entendo que ainda que se trate de responsabilidade solidária entre os fornecedores, a opção da parte autora em demandar em face de apenas um dos componentes da cadeia de fornecimento do serviço é legítima, estando resguardado direito do réu, de todo modo, de exercer seu direito de regresso em face do codevedor. Por isso, não há que se falar em incompetência dos Juizados Especiais no caso em tela.

(3). Outrossim, não há que se falar em eventual ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço (auferindo lucro a partir das operações de crédito realizadas em parceria com o estabelecimento comercial), não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo da presente demanda.

(4). No mérito, observa-se que há ocorrência de novação subjetiva ativa, posto que a Recorrente teria entrado em contato com a consumidora para que fosse ao estabelecimento comercial para que verificasse nova modalidade de pagamento, inclusive apontando quem seria o novo credor.

(5). Em que pese negue a Recorrente que tenha passado tal instrução, em análise à demandas absolutamente idênticas já submetidas ao crivo das Turmas Recursais deste tribunal, nota-se que da instrução de outros processos, restou demonstrado que outros consumidores também receberam comunicações advindas de prepostos supostamente vinculados à DACASA, que os orientaram a realizar a alteração do método de pagamento das compras realizadas na loja JNF Eletro.

(6). Quanto ao vínculo existente entre a JNF Eletro e a DACASA, inclusive, importante ressaltar que a DACASA detinha estreita relação comercial com a JNF para realizar financiamentos com divulgação de logotipo, espaço reservado dentro da loja e treinamento por parte desta, realizando a comercialização de seus serviços em parceria com o referido estabelecimento comercial.

(7). Nesse contexto, tendo em mente que o consumidor é hipossuficiente técnico, destaca-se ainda que a Recorrida realizou negócio jurídico junto a JNF Eletro, com acerto do pagamento no mesmo local, mas em favor da Recorrente, sendo posteriormente convocada a ir na mesma loja para alteração da modalidade do pagamento, o que por certo, estabeleceu em relação à consumidora a crença de que estaria pagando o credor fidedigno (dada a sinergia existente entre DACASA e JNF), de modo que se estaria diante de hipótese de pagamento feito de boa-fé objetiva ao credor putativo, o qual é válido, nos termos do art. 309 do CC.

(8). Imperioso ressaltar que “
Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo
” Sem prejuízo, “
para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor
” (STJ - AgInt no AREsp: 1717066 MT 2020/0146673-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

(9). Dessa forma, não sendo factível exigir do consumidor o conhecimento da existência de liquidação judicial da Recorrente e impossibilidade de pagamento a própria loja, seja pela novação subjetiva ativa ou pelo reconhecimento de pagamento ao credor putativo, certo é que o adimplemento da obrigação pela consumidora possui o condão de extinguir a dívida ora impugnada, não restando dúvidas quanto o acerto da r. sentença no que se refere à desconstituição do débito reclamado.

(10). Por fim, devida a compensação por danos morais deferida pelo Juízo
a quo
, cujo montante arbitrado se encontra, inclusive, em patamar inferior à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), sendo mantido o valor fixado (R$ 3.000,00), entretanto, haja vista a inexistência de recurso interposto pela parte autora e a observância ao princípio
non reformatio in pejus
.

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)